Tribunal: STF
Processo: AP 2168
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 18/1/2023, nos autos da Pet 10820/DF, concedi liberdade provisória a BRUNA CRISTINA ZARAMELLA, CPF nº 007.442.511.09, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 13/10/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT noticiou descumprimentos das medidas cautelares pela ré, consistentes em violação à área de inclusão, ocorrido no dia 5/10/2025 (eDoc. 178, fl.9).



    Os autos foram liberados para julgamento pelo Ministro Revisor em 26/8/2025.



    Em 22/10/2025, a Defesa de BRUNA CRISTINA ZARAMELLA informou que “uma única suposta violação por ‘fora da área de monitoramento’ ocorreu no domingo, por apenas 24 minutos, ocasião que a monitorada precisou ir a uma farmácia comprar um medicamento para a filha, que possui uma síndrome rara, conforme já informado. Não houve, portanto, violação dolosa, nem intenção de descumprir as medidas cautelares impostas.” (eDoc. 185). 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, com duração de 24 (vinte e quatro) minutos, justificada pela necessidade de aquisição de medicação, em farmácia, para sua filha que possui uma “síndrome rara”.



    Além disso, verifico que não há notícia de descumprimento da medida cautelar de comparecimento semanal pelo Juízo fiscalizador. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente